Tribunal: TJDFT
Processo: 0015475-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015475-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes quanto às planilhas constantes do ID: 29222682 (TÂNIA CANEDO DE SOUSA SANTOS, TÂNIA OLIVEIRA DA SILVA CAETANO, TELMA AMÉRICA VENTURELLI, TELMA DANTAS AVELAR, TEOFILA ARNOR DE ARAÚJO GUIMARÃES, TERESINHA DE SOUSA ALENCAR PINHEIRO, TERESINHA MARIA DE JESUS SANTANA e THELMA RIBEIRO DA SILVA). Brasília, 5 de outubro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador